Tribunal: TJDFT
Processo: 0707158-55.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707158-55.2021.8.07.0003 RECORRENTE: IRLANEIDE SOUSA RIBEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ESTELIONATO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. REJEIÇÃO. ATENUANTE DA CONFISSÃO. CONFISSÃO DA RÉ. PENA AQUÉM DO MÍNIMO. INCABÍVEL. SÚMULA 231 DO STJ. 1. Rejeita-se a preliminar de falta de condição de procedibilidade para a ação penal relativa ao crime de estelionato quando a manifestação da vítima é clara e suficiente a demonstrar o interesse na persecução penal e na punição da autora do ilícito. 2. Ainda que haja o reconhecimento da confissão espontânea, na segunda fase da dosimetria, a incidência da atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, a teor da Súmula 231 do STJ, do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, da jurisprudência pacífica desta Corte de Justiça e da legislação penal aplicável. 3. Apelação conhecida e não provido. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos artigos 65, inciso III, alínea “d”, e 171, § 5o, ambos do Código Penal, defendendo a ausência de condição objetiva de procedibilidade – representação da vítima no crime de estelionato. Pugna pela intimação da vítima para exercer a faculdade da representação e, caso não seja oferecida, pela extinção da punibilidade do agente pelo advento da decadência. Sustenta, ainda, a necessária redução da pena, aquém do mínimo legal, com o reconhecimento da confissão espontânea. Pugna pelo afastamento do entendimento esboçado no enunciado 231 do Superior Tribunal de Justiça. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa ao artigo 5o, incisos XL, XLVI e LIV, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa ao artigo 171, § 5o, do Código Penal. Com efeito, a turma julgadora, diante da especificidade do caso concreto, concluiu que: Na espécie, tem-se que (...) a vítima do estelionato, compareceu à Delegacia de Polícia, (ID 46680466 – Págs. 103/104), e expressamente afirmou que: “DESEJA REPRESENTAR CONTRA AS PESSOAS DE IRLANEIDE PARA O CRIME DE ESTELIONATO, CONFORME CITADO NO ART.171, § 5o, DO CP.” Portanto, é indubitável a vontade da vítima em ver processada a autora do delito pelo crime de estelionato. Nesse sentido, entendo que a manifestação da vítima está consubstanciada em atos que demonstraram, de maneira clara e suficiente, o interesse na persecução penal e na punição da autora do ilícito, de modo que está satisfeita a condição de procedibilidade da ação penal quanto ao crime de estelionato (ID 49435103). Assim, infirmar fundamento da referida natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recorrente em relação ao apontado vilipêndio ao artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.117.068/PR (Tema 190), firmou o entendimento de que “o critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal”. Assim, considerando que a tese recursal gravita, nesse ponto, em torno desse tema e que o acórdão impugnado está em sintonia com o referido entendimento, é hipótese de negar seguimento ao apelo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. Quanto ao recurso extraordinário, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, não deve ser admitido em relação à indicada negativa de vigência ao artigo 5o, incisos XL, XLVI e LIV, da Constituição Federal, e a correlata tese jurídica da necessidade de apresentação da representação da vítima. A respeito, constata-se que o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “é inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019, e RE 1365161 AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, DJe 9/1/2023). Já em relação à tese recursal da redução da pena aquém do mínimo, tem-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 597270 QO-RG/RS (Tema 158), fixou o posicionamento de que “circunstância atenuante genérica não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal”. Dessa forma, tendo em vista que o acórdão impugnado está em perfeita sintonia com a referida orientação do Supremo Tribunal Federal e que a tese recursal gravita, nesse ponto, em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005